Tribunal: TJDFT
Processo: 0723819-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723819-84.2022.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIS SOARES FILHO REU: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA D E S P A C H O Ante o teor da certidão de fl.1 ID 45714178, segundo o qual Cristiano Alencar de Sousa não reside nem é conhecido no local informado, intime-se o Autor para indicar endereço atualizado para a citação. Publique-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator